Tribunal: STF
Processo: RE 1452742
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 16) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça respectivo em que requer a aplicação, no tocante à atualização incidente sobre condenação imposta ao referido ente federativo, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Em resumo, busca, o recorrente, a incidência do índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança para correção monetária do débito condenatório.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerando o Tema n. 810 da repercussão geral. A retratação, porém, foi negada (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acordão na parte impugnada, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo firmou a seguinte tese:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, a conclusão da Corte de origem, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção do valor devido, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente